Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão nem contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante insiste nas mesmas teses defensivas (inadequação do caso concreto às hipóteses do acórdão RESP no 1657156/RJ - Tema 106/STJ; imprescindibilidade de prescrição médica subscrita por médico da rede pública) já rechaçadas no decisum.
3. No que tange à pretensa confusão entre credor e devedor e aplicabilidade ao caso da súmula 421 do STJ, sobre a questão já decidida da sucumbência em favor da Defensoria Pública, a Constituição Federal, em seu art. 134, §§ 2o e 3o, assegurou autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas. Além disso, a Lei Complementar no 80/94, que “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, (...)”, no seu art. 4o, determina: “Art. 4o. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).”
4. Portanto, a condenação em honorários de sucumbência imposta ao Distrito Federal é de se reverter a favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária, não existindo confusão a ser sanada (arts. 381 e 382 do CC). O arbitramento de honorários sucumbenciais foi realizado com indicação expressa de parâmetros de valor e fundamentado em precedente do STF (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há omissão, contradição ou erro material a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. Ressalta-se que no RE 1140005-RG, que tem como Relator Min. Roberto Barroso, que trata da possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, foi reconhecida a repercussão geral do tema, embora não tenha sido determinada pelo relator a suspensão nacional dos processos que agitam a mesma a matéria.
5. A decisão já foi dada e, em verdade, desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.